Tribunal: TJDFT
Processo: 0721552-84.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
' Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721552-84.2023.8.07.0007 RECORRENTE: LEONARDO MATINADA NUNES RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ARTIGO 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESQUALIFICAÇÃO. ROUBO EM QUE A VIOLÊNCIA RESULTA LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA ESFAQUEADA APÓS ENTREGA DO CELULAR. ANIMUS NECANDI. RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do atual entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se o vasto acervo probatório comprova, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva. 3. O latrocínio, crime complexo, ocorre com as condutas de roubo e homicídio, esse com o intuito de subtrair a coisa ou garantir a execução do crime, de modo que o referido delito se consuma com a efetiva subtração e/ou a morte da vítima. Outrossim, tem-se caracterizada a modalidade tentada, quando o agente tem a intenção de matar ou assume o risco de produzir o resultado morte com o objetivo de subtrair bem alheio, ainda que o homicídio e a subtração não se consumem. 4. In casu, considerando que a vítima em contexto de violência, mesmo após ter entregado o celular para o acusado foi golpeada com uma faca na altura da cintura, o que indica que o agente pretendia ou, ao menos assumiu o risco do resultado morte, não prospera a tese da desclassificação de latrocínio tentado para o crime de roubo em que a violência resulta lesão corporal grave (artigo 157, § 3°, inciso I, do Código Penal). 5. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que deve ser absolvido, ante a fragilidade do conjunto probatório trazido aos autos. Afirma que o reconhecimento pessoal não poderia ter sido considerado, porque realizado sem observância das formalidades legais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “não deve ser declarada a nulidade da sentença pela inobservância do procedimento de reconhecimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, visto que a condenação está amparada em outras provas independentes” (AgRg no HC 666.499/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe 29/3/2023.). No mesmo sentido: No mesmo sentido: AREsp 2.519.462, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 26/2/2024. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: EDcl no AREsp n. 2.504.462, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 18/6/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027